Tribunal: CARF
Processo: 10983.908655/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.908655/2020-17
ACÓRDÃO
1401-007.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASSON DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETIFICAÇÃO DA ECF.
EXCLUSÃO
DE
RECEITAS
DE
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
RECEITA
DESSA
NATUREZA.
IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO.
Não é possível que se reconheça a existência de direito à restituição
quando ela está baseada em retificação da ECF com a qual se busca excluir
do lucro líquido valores relativos à subvenção para investimento que não
foram reconhecidos como receita e, ainda, não se apresenta qualquer
documento comprobatório de sua existência, aliado, também, à
extemporaneidade da tentativa de registro de supostas Reservas de
Incentivos Fiscais (subvenção de investimentos) de períodos anteriores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.100, de 18 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10983.905435/2020-31, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 27519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908655/2020-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de IRPJ.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. A negativa da fiscalização foi motivada por questões procedimentais, o que
significa que o formalismo foi priorizado em detrimento da essencialidade.
2. A fiscalização denegou o pedido porque a empresa não constituiu a reserva de
incentivos fiscais, o que não é verdade, já que elas foram constituídas a destempo em razão da
impossibilidade de substituição das ECD. Assim, a discussão se restringe à constituição
extemporânea da reserva de lucros.
3. Não há dúvida de que os benefícios fiscais de ICMS não são computados para fins
de tributação do IRPJ e da CSLL, até porque essa tributação seria uma ofensa ao pacto federativo,
conforme teria reconhecido julgado do Superior Tribunal de Justiça.
4. Diferentemente do que concluiu o Despacho Decisório, a manifestante constituiu
o registro contábil da reserva de lucros por meio de lançamento extemporâneo, que foi submetido
a autenticação digital no momento da transmissão da ECD.
5. A verdade material acena para o cumprimento de todos os requisitos inerentes
ao exigível em lei e a essencialidade do fato se consumou na medida das adequações das
formalidades possíveis, já que a regulamentação da ECD impede que alguns erros sejam corrigidos
de forma extemporânea.
Fl. 27520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908655/2020-17
3
6. Em respeito à verdade material, a autoridade fiscal deve buscar todos os
elementos que possam influir no seu convencimento, assim como observar em suas decisões os
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência.
Com base nesses argumentos, pede que sejam considerados válidos os registros
contábeis para constituição da reserva de lucros e, com base nisso, reformado o despacho
decisório reconhecendo-se o direito à restituição.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
toma o devido conhecimento.
Primeiramente, não está aqui se tratando de se poder ou não apresentar
pedido de restituição por pagamento indevido ou a maior de imposto
sobre a renda (ou de CSLL) dentro de prazo legal.
O caso dos autos é diferente desta situação.
A Contribuinte não registrou na demonstração de resultado nenhuma
receita a título de doações e subvenções conforme quadro Registro L300 –
Demonstração do resultado Líquido no Período Fiscal (v. DRJ), de forma
que nenhum valor poderia ser excluído, sob este título, do lucro líquido na
apuração do imposto de renda ou da base de cálculo da CSLL, sendo inócuo
o pretendido registro extemporâneo da reserva de subvenção de
investimentos (reserva de lucro).
A decisão recorrida se fez presente em cima do litígio posto, não havendo
que se cogitar de nenhuma nulidade no seu julgamento, conforme
sustentado pela Recorrente.
O fato de ter apontado outras situações como, por exemplo, ausência das
receitas das subvenções no período de 2016 ou de impossibilidade de
validação de documentação atribuída ao benefício estadual concedido, não
significa que se afastou da questão central, qual seja, a não tributação das
receitas de subvenções e o registro em conta de reserva de lucros.
Fl. 27521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908655/2020-17
4
A decisão recorrida simplesmente repetiu o que constou no despacho
decisório:
No caso dos autos, entendo que o atendimento dessas exigências também
não foi verificado, pois a autoridade tributária menciona a existência de
concessão de benefício dessa natureza pelo Estado de Santa Catarina, mas
afirma a impossibilidade de verificação de que “esses valores se referem a
tais benefícios legais”. Eis o excerto:
30. Assim, para que os benefícios fiscais concernentes ao ICMS sejam
usufruídos, existe todo um rito que deve ser seguido, o qual inicia-se pelo
Estado que concede o benefício fiscal em fazer depósito na secretaria
executiva do CONFAZ, das planilhas dos atos normativos e dos atos
concessivos dos benefícios fiscais e da correspondente documentação
comprobatória.
31. O Estado de Santa Catarina (domicílio fiscal do contribuinte) publicou o
decreto no 1.555 de 28 de março de 218 no diário oficial do Estado,
realizando assim as formalidades para que eventual contribuinte usufruísse
dos benefícios fiscais ali concedidos.
32. Após esse procedimento, cabe ao contribuinte levantar os valores e
verificar se de fato esses valores referem-se a tais benefícios legais, tanto
em termos de enquadramento legal, valores e condições atendidas. Nesse
caso, devido à ausência de escrituração e constituição da aludida reserva
de lucro, esses outros elementos não foram objeto de validação, uma vez
que a condição estabelecida na lei não foi atendida. (grifou-se)
E nem há que se cogitar de correção por conta de ajuste de exercícios
anteriores, pois este tipo de retificação (que não é o caso aqui), deve
contemplar “um lançamento contábil de correção no momento da
descoberta do erro e/ou omissão.” (Contabilidade Avançada De Acordo
com as Normas Brasileiras , de José Carlos Marion, 3a edição. Sem contar
na tentativa indevida de se registrar valores a título de supostas Reservas
de Incentivos Fiscais verificadas em períodos anteriores.
Destaca e conclui a decisão recorrida:
No caso em análise, igualmente, não se verificam as condições para que
sejam realizados ajustes de exercícios anteriores. A opção realizada em
determinado período de renunciar a certo tratamento fiscal não pode ser
imputada a período subsequente, especialmente porque as demonstrações
contábeis, depois de aprovadas, consolidam uma situação jurídica que
implica, entre outras decisões, a de destinação dos resultados obtidos.
[...]
Com efeito, a contabilização dos valores recebidos a título de subvenção
como reserva não é um capricho do legislador ou da fiscalização tributária,
Fl. 27522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.104 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.908655/2020-17
5
constituindo uma formalidade que garante a destinação adequada desses
recursos, ou seja, que eles cumpriram a finalidade que os justificou.
Ante o exposto, penso também que o suposto equívoco não comporta
realização de diligências.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 27523
DF CARF MF
Original